Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente da petição de ID15272227. Consoante expressa disposição do artigo 5o da Resolução n.o 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ficam suspensos os prazos processuais, em primeira ordem, até o dia 30/4/2020. Assim, não há nada a prover quanto ao requerido. Transcorrido o prazo estabelecido pela supracitada resolução, considerada a suspensão do prazo na posterior contagem, certifique-se a secretaria o eventual trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora